Tribunal: TJDFT
Processo: 0738798-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade da prisão em flagrante. Invasão de domicílio. Ausência de mandado judicial ou de consentimento dos moradores. Matéria não debatida no 1o grau de jurisdição. Indevida supressão de instância. Ordem não admitida nesta parte. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos – paciente tinha em depósito, no interior de sua residência, supostamente para fins de difusão ilícita, aproximadamente 6kg de maconha, dispostos em diversas porções acondicionadas em fita adesiva e fita plástico, além de duas balanças de precisão, uma faca e a quantia de R$ 604,00 (seiscentos e quatro reais), em espécie. Risco de reiteração delitiva. Paciente reincidente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ em parte admitido. Ordem denegada.